Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-52.2020.8.07.0021
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701505-52.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA CRISTINA NASCIMENTO SARAIVA, CRISTHIANE MOREIRA DO NASCIMENTO APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Conforme se extrai dos autos do processo no 0007689- 46.2016.8.07.0008, em trâmite perante o Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, a parte apelada move Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em desfavor da parte apelante, tendo requerido a condenação da autora ao pagamento dos débitos condominiais vencidos e vincendos, pedido este acolhido pelo mencionado Juízo. Através da presente Ação de Cobrança, a parte apelada requereu a cobrança dos débitos condominiais dos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como dos débitos vencidos. Nesse sentido, considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se a parte apelada sobre a possível ocorrência de litispendência, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator